Tribunal: TJES
Processo: 5003942-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003942-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EUDIMAR PASTI
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003942-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EUDIMAR PASTI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EUDIMAR PASTI em face da decisão id 864631 (fls. 18/23), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0020380-17.2016.8.08.0024, rejeitou a “exceção de pré-executividade” por si oposta em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A, ora Agravado.

Pelas razões recursais (id 864629), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que é nula a citação efetivada nos autos da ação de execução contra si ajuizada e que deve ser reconhecida a incompetência territorial do Juízo
a quo
para processar e julgar o feito de origem.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1145816).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 1219244), pugnando pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EUDIMAR PASTI em face da decisão id 864631 (fls. 18/23), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0020380-17.2016.8.08.0024, rejeitou a “exceção de pré-executividade” por si oposta em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A, ora Agravado.

Pelas razões recursais (id 864629), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que é nula a citação efetivada nos autos da ação de execução contra si ajuizada e que deve ser reconhecida a incompetência territorial do Juízo a quo para processar e julgar o feito de origem.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravante figura como parte executada na “ação de execução de título extrajudicial” nº 0020380-17.2016.8.08.0024, ajuizada pelo Agravado com fundamento na mora quanto ao pagamento da Cédula de Crédito Bancário nº 14-029926-00, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

A citação do Agravante, contrariamente ao que sustentado em suas razões recursais, não padece de nulidade.

O Agravante alega que o ato citatório é nulo por ausência de assinatura no mandado respectivo.

Todavia, consoante consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada, consta do mandado de citação a assinatura do Agravante (id 864632, fls. 11), o que restou certificado pela Srª. Oficiala de Justiça no verso do referido mandado (id 864632, fls. 14).

Outrossim, a alegação de incompetência territorial suscitada pelo Agravante resta, evidentemente, preclusa.

Consoante cediço, prorroga-se a competência relativa se a incompetência não for alegada, em preliminar, na primeira oportunidade de defesa, consoante disposto no art. 65,
caput
, do Código de Processo Civil.

No caso, sendo a competência territorial de natureza relativa, deveria a incompetência ter sido suscitada no prazo para apresentação dos embargos à execução, consoante estabelecem os arts. 915 c/c 917, inc. V, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

A citação do Agravante efetivou-se em agosto de 2016, ao passo que a primeira manifestação ocorreu em 08.10.2018, em sede de exceção de pré-executividade, quando já escoado o prazo para apresentação de embargos à execução, razão pela qual restou prorrogada a competência territorial, que, repita-se, é relativa.

E porque a competência territorial é relativa, fica vedado ao órgão julgador declarar, de ofício, a sua incompetência, consoante pacificado entendimento jurisprudencial,
ex vi
da Súmula nº 33, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, as razões recursais não infirmam a decisão vergastada na parte em que afastou a alegada nulidade da citação e incompetência para processar e julgar o feito de origem, devendo ser mantida, portanto, em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003942-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EUDIMAR PASTI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO – ART. 65, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONFIGURADA – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – PRORROGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciada a regularidade da diligência citatória, deve-se afastar a alegação de nulidade da citação.

2
.
P
rorroga-se a competência relativa se a incompetência não for alegada na primeira oportunidade de defesa, consoante disposto no art. 65,
caput
, do Código de Processo Civil
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.